Tribunal: TJMT
Processo: 0003451-59.2016.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 0003451-59.2016.8.11.0044

C
LASSE
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

A
SSUNTO
:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

R
ELATORA
:
EXMA. SRA. DESA.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTES
:

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte inovar em âmbito recursal tese que não foi objeto de discussão e decisão em primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação ao devido processo legal, ao direito da ampla defesa e ao contraditório.

Constatada a inovação de tese pela parte embargante, quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora embargada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por maioria e em julgamento ampliado do art. 942 do CPC, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, confirmando a tutela possessória concedida em favor da parte embargada, para determinar sua reintegração e imissão em 347,5565 hectares referente a matrícula no. 116 do CRI de Chapada dos Guimarães, conforme turbação ocorrida em 01/11/2016 (Lotes “Promissão”, “Tibet”, “Malai” e “Progresso”), com base no artigo 567 do CPC, e condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Nas razões recursais de Id. 214276675, o embargante sustenta, em suma, que
“O percuciente compulsar do acórdão embargado demonstra inexistir qualquer menção à preliminar de ilegitimidade ativa e tampouco da expropriação judicial (carta de adjudicação
)”
(sic).

Defende que
“a decisão embargada, portanto, apresenta-se omissa quanto à eventual caracterização de ilegitimidade ativa, instando o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para análise de eventual contrariedade ao artigo 18/CPC”
(sic), e complementa que
“Ao colegiado em quórum aplicado incumbe esclarecer a (
im
)possibilidade de ajuizamento de demanda possessória pelo expropriado antigo detentor do domínio, após a alienação do bem em leilão judicial e posteriormente à expedição de carta de adjudicação, inclusive esclarecendo se há contrariedade ao disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil”
(sic).

No mais, discorre que
“É entendimento pacífico da Corte Superior que o adquirente do imóvel se
subroga
nos direitos decorrentes de eventual posse e propriedade relativos ao bem imóvel arrematado a partir da lavratura do auto de arrematação, o que se deu no presente caso em data anterior ao ajuizamento da demanda, falecendo ao expropriado (Sopave Norte) a legitimidade ativa para a propositura de pedido de proteção possessória”
(sic).

Pede, assim, que
“sejam acolhidos os embargos declaratórios para sanar a omissão, emprestando efeito infringente quanto à matéria suscitada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa para extinguir a demanda possessória sem julgamento do mérito, invertendo-se o ônus
da
sucumbência”
(sic). Também
prequestiona
a matéria.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 215418653, aduzindo, em suma, a intenção de rediscussão da matéria pelo embargante. Afirma a correção do julgado e pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

Na peça Id. 236332151, a parte embargada se opõe ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral. O mesmo pedido foi também requerido intempestivamente pela parte embargante no Id. 236758172.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

De início, no tocante às petições retro (Ids.
236332151 e 236758172),
indefiro
o pedido de deslocamento, porquanto não respaldado no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rovílio
Mascarello em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, nos seguintes termos da respectiva ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL, REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC.

Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais
.”

Pois bem. Os presentes embargos de declaração não merecem conhecimento, por se tratar de inovação recursal.

Digo isso porque a matéria embargada não foi objeto do recurso de apelação por ele interposto, que por sua vez, como bem sintetizado pelo eminente relator originário, limitou-se em arguir
(i)
a nulidade da audiência de instrução, haja vista o arrolamento, supostamente intempestivo, das testemunhas da parte apelada;
(
ii
)
a legitimidade da empresa RM Imóveis como requerido nos autos; e
(
iii
)
a ausência dos fundamentos para a procedência da demanda, haja vista a completa ausência dos requisitos para o deferimento da tutela possessória requerida (Id. 212493651).

Neste sentido, ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores.

Eis julgado sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. A subsistência de fundamento
inatacado
apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.

Precedentes.

2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia. Precedentes.

3.1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior de Justiça, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido
.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.431.813/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019,
DJe
de 19/12/2019) (destaquei)

E essa conclusão não se modifica por supostamente possuir a matéria embargada natureza de ordem pública, já que até a sua cognoscibilidade de ofício é prejudicada em face da existência de decisão anterior não recorrida, vez que tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

A propósito, é o pacífico entendimento jurisprudencial da Corte Superior
e também
deste Sodalício, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC.

1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC.

2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária.

3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria.

4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica
adstrito
à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos.

5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública
sujeitam-se
aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes.

8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC).

9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos
arts
. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido
.”

(REsp no. 1.783.281/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
de 29/10/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TESE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente
.”
(N.U 0003514-95.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA
, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO PONTO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão”.
(N.U 1000512-32.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL INADIMPLIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS SIGNATÁRIOS, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO ) – AUSENTE COMPROVAÇÃO QUE TAL FATO TENHA SIDO RAZÃO DETERMINANTE DO INADIMPLEMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE NEGATIVA DE FINANCIAMENTO POR TAL MOTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1002386-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS, DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, imprescindível a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1003593-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 21/11/2019)

Ressalte-se, no mais, que a questão afeta à
ilegitimidade ativa
da parte embargada Sopave foi levantada tão somente em
28/11/2023
(Id. 192857651), ou seja, à véspera do julgamento inicialmente previsto para ocorrer no dia
29/11/2023
, mediante juntada de ‘documento novo’ permitido pelo art. 435 do CPC, sob a justificativa de que foi
“recentemente conhecidos por ocasião da distribuição do Agravo de Instrumento no 1028360-42.2023.8.11.0000, interposto na data de ontem (27/11/2023)”
(sic), fato esse que motivou o relator originário a determinar o adiamento da sessão, para o fim de que a parte contrária se manifestasse sobre seus termos (decisão Id. 194001189).

Tal determinação, contudo, não teve o condão de instaurar um ‘contraditório diferido’, mas sim apenas assegurar eventuais ocorrências de nulidade eventualmente suscitadas por qualquer das partes, tudo em prestígio à regra do art. 10 do CPC, que veda a prolação de ‘decisões surpresas’.

Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelo embargante não prosperaria, porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto probatório vigente à época dos acontecimentos narrados, sobretudo porque comprovado pela parte autora recorrida, aqui embargada, que, além de legítima proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com mais de 44 mil hectares, consoante faz prova da cópia da matrícula registrada sob o no. 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 271/279 – Id 180831677), dos quais mais de 33 mil hectares são destinados à reserva legal, e 1.138,0824 ha de área de preservação permanente (APP).

Aliás, a questão afeta à suposta irregularidade da matrícula no. 116 do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, em nome da parte embargada Sopave – e a
contrário sensu
legitimidade da matrícula no. 6.962 do CRI de Paranatinga/MT em nome do embargante
Rovílio
a embasar o fundamento de ilegitimidade ativa daquela – foi muito bem dirimida pelo eminente 1o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, conforme trecho que ora reproduzo abaixo,
ipsis litteris
:

“Preferi melhor examinar a prova para acercar-me de eventual semelhança entre o que se discute no âmbito da possessória em julgamento e o quanto decidido em ação da mesma natureza, de cujo julgamento, figurei como vogal e que teve como uma das partes a autora ora apelada.

De fato, participei, convocado, do julgamento e outra Ação Possessória (0000349-63.2015.8.11.0044), proposta pela aqui apelada, em cuja ação, embora tenha figurado como parte requerida outra pessoa (Emílio Divino Rodrigues), a discussão possessória tinha como objeto a mesma área, ou parte dela, aqui discutida.

Nesta ação a autora apelada, a exemplo do que fez naquela outra ação de semelhante natureza, invoca proteção possessória sobre uma área de terras com a superfície de 42.000 hectares, localizada na Comarca de Paranatinga.

Embora constituída originariamente de várias matrículas acha-se atualmente consolidada na matrícula no 116, no Registro de Imóvel correspondente.

A posse cuja proteção constitui objeto do pedido, consiste, ao que se argumenta, em intensa atividade agropastoril, com ampla infraestrutura, na parte localizada à margem direita do rio
Ronuro
, isso em torno de 8.000 hectares, enquanto a outra parte, à margem esquerda, maior, é destinada à reserva legal da propriedade, assim considerada aquela parte do imóvel que por força de regramento normativo, tem a exploração orientada pelo sistema de manejo de modo a preservar os recursos naturais.

Aliás, quanto a isso, a autora apelada narra que sempre destinou essa parte do imóvel à preservação ambiental desta área, mas que sempre manteve vigilante para assegurar a integridade dos recursos naturais nele existentes, particularmente contra a investida de terceiros.

Na origem esta ação foi julgada procedente, édito contra o qual o requerido, vencido, maneja este recurso de apelação, sob o fundamento de que exerce posse em parte do imóvel vindicado pela autora, isto numa extensão de 11.000 hectares, mas o faz na condição e legitimo senhor e possuidor.

O quadro probatório revela que a autora visualiza a condição de proprietária dessa extensão de área, repita-se, com a superfície aproximada de 42.000 hectares, objeto da matrícula 116, encravada entre os dois lados do
Ronuro
, rio caudaloso que corta a propriedade da autora.

A prova produzida revela que a autora exerce intensa atividade econômica do lado direito do citado Rio, onde desenvolve cultura agrícola de alta tecnologia, com infraestrutura destinada ao adequado suporte, onde tem barracões, pista de pouso.

Mas,
a discussão posta tem a ver com a parte do imóvel que fica do lado esquerdo do
Ronuro
, que a autora mantém, segundo anota, sob permanente e destinada a reserva legal.

Nesse espaço geográfico, entre os Rios Capitão Noronha e Capitão Jaguaribe, que a autora diz coberto por seu título dominial, o requerido apelante invoca a condição de senhor e possuidor de 11.000 hectares.

Há, então, uma coincidência físico-geográfica entre a pretensão da autora e o que postula, em defesa, o ora apelante, que invoca a condição de legitimo possuidor dessa área que sobrepõe aquela que a autora destina à conservação dos recursos naturais, mas que nela diz exercer posse por extensão da parte que explora (lado direito do Rio) e mantém constante vigilância.

A prova revela que de fato a autora apelada exerce efetiva posse física da área, na concepção de Ihering, na medida em que explora intensiva atividade agropastoril no lado direito do
Ronuro
, numa superfície de aproximados 8.000 hectares. Aliás, quanto a isso não há dúvida.

Nota-se, também, que a autora apelada, embora não explore, sob a forma de manejo, atividade econômica direta no lado esquerdo do mesmo Rio, mantém regular vigilância sobre esse espaço geográfico.

Basta, para tanto, ver que propôs, no ano de 2015, ação possessória (autos no 349-63.2015.811.0044) contra Emilio Divino Rodrigues, em defesa desta parte do imóvel, da qual logrou vencedora.

Nota-se, então, que se reconheceu a autora ora apelada a condição de possuidora desta parte do imóvel, que mantém como reserva legal.

Agora,
resta examinar a pretensão do requerido apelante, que invoca a condição de senhor e possuidor de aproximadamente 11.000 hectares neste espaço físico-geográfico que à autora apelada destina proteção dos recursos naturais.

Para tanto, – diz o requerido apelante – que ocupa e mesmo explora economicamente o imóvel de sua propriedade, representado atualmente pela matrícula n. 6.962 do CRI de Paranatinga (origem na matrícula 003 do CRI de Chapada dos Guimarães).

Procura, com muita ênfase, demonstrar, que ao contrário da autora apelada, que não exerce qualquer atividade econômica na área do lado esquerdo do Rio
Ronuro
, ele, apelante, desenvolve atividade rural na área de sua propriedade, há anos. Basta verificar, anota, que já no ano de 2001, desmatou 347,4465 hectares do imóvel.

Nessa perspectiva, busca demonstrar sua condição de possuidor, com exercício de fato no imóvel, realidade que o qualifica como legitimo possuidor de parte da área cuja posse é reclamada pela autora apelada.

De tal sorte, resta saber se agiu com acerto o i. prolator da r. sentença recorrida.

Nesse cenário hermenêutico fato-prova, duas realidades antagonizam. De um lado a autora apelada demonstra que exerce posse efetiva na parte desse imóvel encravada do lado direito do Rio
Ronuro
, onde desenvolve atividade agropastoril com tecnologia e onde está edificada toda infraestrutura da propriedade. De outro, procura demonstrar que destina a parte maior da propriedade do lado esquerdo do Rio, como reserva legal, assim considerada a do imóvel que, por força de regramento normativo, é destinada à manutenção dos recursos naturais.

A prova produzida revela que a autora apelada mantém constante vigilância sobre essa parte do imóvel destinada a constituição da chamada reserva legal. Tanto assim é que já propôs ações possessórias contra outros que se propuseram a explorar essa parte do imóvel, nas quais logrou vencedora.

O requerido apelante, por seu lado, diz que ostenta a condição de possuidor da propriedade objeto da matrícula n. 6.962 do CRI de Paranatinga (anterior 003 do CRI de Chapada dos Guimarães)

Sucede que ponderada a realidade fático probatória, conclui-se que o requerido apelante não conseguiu demonstrar a condição de possuidor efetivo da área que sobrepõe à reserva legal da autora apelada.

Embora indique o desmatamento de 347,5565 hectares já há alguns anos, a prova revela que a autora apelante se insurgia contra tal investida, inclusive com registro dessa ocorrência perante a autoridade policial.

Não fez o requerido apelante tivesse levado avante o exercício efetivo de posse nem mesmo nessa pequena parte. Basta, para tanto, verificar auto de verificação (Id. 180832678 e 180832679), onde se constata que esse desmatamento foi detectado em regeneração (Id.).

Revela ainda a prova produzida que por ocasião da propositura da ação possessória em análise o que se buscou, como de resto é o que se pleiteia, é afastar a investida do requerido apelante que, agora, punha-se a edificar uma casa para efetivamente alcançar a condição de possuidor.

O quadro fático autoriza concluir que a autora apelada ostenta a condição de proprietária e possuidora do imóvel objeto da lide, no qual exerce posse amplamente consolidada, e já por anos, em aproximadamente 8.000 hectares, no lado direito do Rio
Ronuro
, enquanto que na parte contínua maior, do lado esquerdo do mesmo curso d’água, mantém como reserva legal, assim considerada aquela parte do imóvel que, por força de regramento normativo, tem sua eventual exploração sob a forma de manejo compatível com a vocação.

Nesse contexto,
é forçoso concluir que se a autora explora ampla atividade econômica em parte de sua propriedade, com atividade agropastoril de alta tecnologia, bem assim que mantém permanente vigilância na parte destinada a reserva legal, a proteção possessória, nesse contexto, alcança a propriedade por inteiro, máxime se constituída de uma única matrícula, identificada sob no 116, no registro de imóvel respectivo.

Quanto ao requerido apelante, a não ser o início da exploração de 347,5565 hectares, rechaçada pela autora apelada, o que se nota mesmo foi sua busca por ocupação, agora, de área da qual se diz senhor possuidor, mas sem demonstrar posse efetiva da autora apelada, destinada à reserva legal.

Anota-se, por derradeiro, que a condição de proprietário invocada pelo requerido apelante
mostra-se
esvaziada, com o julgamento por esta Corte do Recurso de Apelação de no 0003268-59.2014.8.11.00044 que manteve a sentença que anulou as escrituras públicas de permuta de matrículas n. 1777 e 1778, ambas do Livro 02-I do CRI de Paranatinga/MT.

Dentro dessa moldura fático-jurídica, conclui-se que decidiu com acerto o i. Prolator da r. sentença recorrida. (...)”
(destaquei).

Portanto, a não veiculação da tese embargada em sede de Apelação impede o seu conhecimento por esta via, por se tratar de indevida inovação recursal, a qual não é obstada sequer se fosse a natureza de ordem pública da matéria, pois estas estão sujeitas aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior, na linha dos precedentes do STJ citados no corpo da decisão.

No mais, o entendimento consolidado deste Sodalício
e também
dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In
casu
, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, a parte embargada requer a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, contudo, sem razão, isso porque a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da inovação recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por maioria e em julgamento ampliado do art. 942 do CPC, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, confirmando a tutela possessória concedida em favor da parte embargada, para determinar sua reintegração e imissão em 347,5565 hectares referente a matrícula no. 116 do CRI de Chapada dos Guimarães, conforme turbação ocorrida em 01/11/2016 (Lotes “Promissão”, “Tibet”, “Malai” e “Progresso”), com base no artigo 567 do CPC, e condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Nas razões recursais de Id. 214276675, o embargante sustenta, em suma, que
“O percuciente compulsar do acórdão embargado demonstra inexistir qualquer menção à preliminar de ilegitimidade ativa e tampouco da expropriação judicial (carta de adjudicação
)”
(sic).

Defende que
“a decisão embargada, portanto, apresenta-se omissa quanto à eventual caracterização de ilegitimidade ativa, instando o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para análise de eventual contrariedade ao artigo 18/CPC”
(sic), e complementa que
“Ao colegiado em quórum aplicado incumbe esclarecer a (
im
)possibilidade de ajuizamento de demanda possessória pelo expropriado antigo detentor do domínio, após a alienação do bem em leilão judicial e posteriormente à expedição de carta de adjudicação, inclusive esclarecendo se há contrariedade ao disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil” (sic).

No mais, discorre que “
É entendimento pacífico da Corte Superior que o adquirente do imóvel se
subroga
nos direitos decorrentes de eventual posse e propriedade relativos ao bem imóvel arrematado a partir da lavratura do auto de arrematação, o que se deu no presente caso em data anterior ao ajuizamento da demanda, falecendo ao expropriado (Sopave Norte) a legitimidade ativa para a propositura de pedido de proteção possessória” (sic).

Pede, assim, que
“sejam acolhidos os embargos declaratórios para sanar a omissão, emprestando efeito infringente quanto à matéria suscitada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa para extinguir a demanda possessória sem julgamento do mérito, invertendo-se o ônus
da
sucumbência”
(sic). Também
prequestiona
a matéria.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 215418653, aduzindo, em suma, a intenção de rediscussão da matéria pelo embargante. Afirma a correção do julgado e pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, não conheceu do recurso de embargos de declaração e pedi vista dos autos.

Após acurada análise dos fatos, tenho que o recurso comporta acolhimento.

É assim porque, ainda que não arguida em apelação, o apelante manifestou-se antes de iniciada a sessão de julgamento, arguindo a referida ilegitimidade ativa da parte autora, razão pela qual foi adiado o julgamento do feito e determinada a intimação da parte adversa para manifestar-se acerca dos fatos alegados.

Dessa forma, entendo que houve uma omissão quando da análise do recurso de apelação, até porque a ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes
.”

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2017) - grifei.

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.
Precedentes. 2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido
.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022) - grifei.

Conforme apresentado pelo ora embargante, a embargada alega que:
“é
legitima proprietária e possuidora da Fazenda denominada "Sopave Norte"
, localizada nos municípios de Nova Ubiratã/MT e Paranatinga/MT, que possui uma área de 42.891.1513 há no somatório de todos os títulos dominiais referentes a 11 (onze) lotes que compõe a matrícula tombada sob o
n° 116, Livro 02 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT
”
(id. 180831675 - Pág. 7).

Todavia, a embargada sofreu expropriação judicial da aludida Matrícula no 116 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, por força de leilão realizado nos autos da Ação de Execução no 0642089-88.1997.8.26.0100, que tramitou perante a 39a Vara Cível de São Paulo/SP, conforme carta de adjudicação colacionada aos autos no Id 192857667.

Há prova de diversos atos jurídicos que comprovam a transferência do domínio da referida matrícula em decorrência da expropriação judicial, inclusive, houve uma transferência de circunscrição imobiliária de Chapada dos Guimarães para Paranatinga/MT, onde foi renumerada como Matrícula no 3288.

Essa matrícula foi aberta em dezembro de 2016, momento em que deveria ter sido encerrada a matrícula anterior registrada no CRI de Chapada dos Guimarães, todavia a baixa ocorreu somente em fevereiro de 2019.

Nesse período a embargada ajuizou diversas demandas possessórias, inclusive a presente, enquanto a adquirente da área (
Crilipar
Participações) postulou em seu nome o licenciamento ambiental, certificação de georreferenciamento e transferência das licenças minerárias.

Dessa forma, levando em consideração o art. 18 do CPC, que determina que
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”
,
entendo que resta configurada a ilegitimidade ativa da empresa SOPAVE NORTE, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia a eminente Relatora para divergir de seu voto,
acolher os embargos de declaração
com os efeitos infringentes, para acolher a ilegitimidade ativa da autora/embargada e extinguir a demanda, sem resolução do mérito.

Consequentemente, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928/O:

Excelência, pela ordem,

Suscitamos nos autos a irregularidade da convocação para este julgamento, tendo em vista que o julgamento do Recurso de Apelação se deu por quórum estendido e esse pedido não foi apreciado.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Senhor Advogado,

Estamos a julgar aqui com o quórum simples e como há divergência de votos, o próximo julgamento será com quórum ampliado para a aplicação da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC, onde Vossa Excelência poderá usar da palavra na sustentação oral na próxima sessão.

Tendo em vista que neste julgamento, o resultado foi por maioria de votos, não conheceram dos Embargos de Declaração, e como se trata de matéria de matéria de mérito, aplicaremos a técnica de julgamento do artigo 942 do CPC, na próxima sessão ordinária desta Câmara.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Pontuo apenas uma questão.

Se o julgamento do Recurso de Apelação foi realizado por quórum estendido, na minha percepção, o Recurso de Embargos de Declaração deve ser julgado também com quórum estendido.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Desembargador Guiomar Teodoro Borges,

Vossa Excelência está correto, mas neste caso, não há prejuízo, porque quando do julgamento com o quórum estendido, já estaremos com o meu voto divergente para a apreciação dos demais Desembargadores.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL-CONVOCADO):

Os Desembargadores convocados para compor o quórum estendido, serão os mesmos que participaram do julgamento de origem?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Sim.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente, sendo assim, estou de acordo.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, OAB/MT 10823/O:

Senhor Presidente, pela ordem,

Vossa Excelência deferiu a sustentação oral, mas nos termos do artigo 93, § 13o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

A Terceira Câmara de Direito Privado indefere, de forma renitente, mesmo em caráter infringente, a sustentação oral em sede de Embargos de Declaração.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Realmente, não há sustentação oral em sede de Embargos de Declaração quando se trata de recurso que não enfrentou o mérito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, OAB/MT 10823/O:

Mas Excelência, isso é uma mudança de postura.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Neste caso, foi deferida a sustentação oral porque a matéria a ser analisada é de mérito, há legitimidade ativa.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Senhor Advogado,

Houve uma divergência quanto ao acolhimento dos Embargos de Declaração, o que alterou o resultado do Recurso de Apelação.

No entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado, nesse caso, cabe a sustentação oral.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928/O E DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, OAB/MT 10823/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.SERLY MARCONDES ALVES (3a VOGAL-CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Trata-se de uma matéria bastante interessante, por esse motivo, peço vista dos autos para melhorar analisar essa questão processual.

SESSÃO DE 2
3
DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL-CONVOCADO):

E
grégia Câmara
,

Rememoro que se trata de recurso de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, por maioria e em julgamento ampliado do art. 942 do CPC, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos exordiais, confirmando a tutela possessória concedida em favor da parte embargada, para determinar sua reintegração e imissão em 347,5565 hectares referente a matrícula no. 116 do CRI de Chapada dos Guimarães
.

A Exma. Relatora,
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, acompanhada pelos 1o e 3a vogais, não conheceu dos embargos
sob o fundamento de que a veiculação da tese embargada em sede de Apelação impede o seu conhecimento por se tratar de indevida inovação recursal, a qual não é obstada sequer se fosse a natureza de ordem pública da matéria, pois estas estão sujeitas aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão
anterior.

Por sua vez, o 2o
Vogal acolheu os embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade ativa da embargada SOPAVE e extinguir a ação de base, sem resolução de mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

Isso porque o apelante se manifestou antes de iniciada a sessão de julgamento, arguindo a referida ilegitimidade ativa da parte autora, e por se tratar
de uma das condições da ação, é matéria de ordem
pública
e pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição.

No mérito, concluiu
que restou comprovada a adjudicação do imóvel objeto dos autos antes do ingresso da ação, levando à ilegitimidade ativa da empresa SOPAVE NORTE, em consideração o art. 18 do CPC.

Diante da divergência entre os votos proferidos pela Relatora e pelo 2
a Vogal, entendi por bem requerer a vista dos autos, com o intuito de proceder a uma análise mais detida sobre os elementos fáticos e jurídicos do caso, a fim de evitar uma decisão injusta para qualquer das partes envolvidas.

Pois bem
.
No tocante a possibilidade de enfrentamento da matéria aventada somente em sede de embargos de declaração, peço vênia à divergência para acompanhar a d. Relatora no sentido de reconhecer a impossibilidade de apreciar a questão neste momento processual
.

De proêmio, vale observar que o recurso manejado possui suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se a presença de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.

Nesse sentido, confira-se a lição de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO
CARNEIRO DA CUNHA:

“[...] Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.” (in CURSO DIDÁTICO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VOL. 3, 13a. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 248).

A omissão a dar ensejo aos embargos de declaração deve ocorrer no âmbito do próprio julgado, quando, por exemplo, deixa-se deliberadamente de analisar determinado pedido ou causa de pedir. Já a contradição somente resta caracterizada quando a decisão judicial apresenta proposições inconciliáveis entre si, quando, por exemplo, parte de uma premissa na fundamentação e, em seguida, desdiz a asserção anterior. E, por fim, a obscuridade se traduz na falta de clareza ou sentido, que
possa macular a decisão.

In
casu
, inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. Acórdão embargado. Na verdade, é nítido que a matéria ora ventilada constitui flagrante inovação
recursal.

Como bem relatado no voto condutor, a ilegitimidade ativa da parte embargada Sopave foi levantada em 28/11/2023 (ID. 192857651), à véspera do julgamento inicialmente previsto para ocorrer no dia 29/11/2023
, não sendo minimamente razoável acreditar que a questão foi conhecida somente naquele momento.

A título de analogia, ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22,
DJe
de 4/10/22).

Com efeito, ainda que a questão da ilegitimidade ativa constitua matéria de ordem pública, não pode o embargante, na via estreita dos embargos de declaração, argui-la se ficou silente quando da interposição
do recurso de apelação.

A propósito, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
.
(TJ-MT 00011966020088110028 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2020)
– Grifo Nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA NÃO INSURGIDA NO MOMENTO OPORTUNO (INOVAÇÃO RECURSAL)

– PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. Os argumentos suscitados em sede de
Embargos de Declaração que se destinam à rediscussão de matéria já apreciada, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
Não deve o magistrado se pronunciar sobre questão não ventilada em momento processual anterior, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios
.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJ-MT - ED: 00274682920188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2018)
– Grifo Nosso

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
TESE APRESENTADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PROPOSITURA DA AÇÃO SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 1973. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUANDO EM VIGOR O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE DA NOVEL LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL À LUZ DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
A tese não apresentada no recurso especial ou nas suas contrarrazões, mas apenas quando da oposição de embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública
.
Precedentes. III - A sentença é o marco para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, revelando-se incorreto seu arbitramento, com fundamento no CPC de 1973, posteriormente à 18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação). Precedentes. IV - Inviável o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, diretamente por este Superior Tribunal, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e desvirtuar a competência recursal desta Corte, vale dizer, uniformização da interpretação da legislação federal. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina
votaram com a Sra. Ministra Relatora.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1724143 / DF 2018/0034314- 5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA (1157), Data do Julgamento: 25/04 /2019, Data da Publicação: 02/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA)
– Grifo Nosso

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 /STJ. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS VIOLADOS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. [...]. 10. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (
AgInt
no
AREsp
1.488.134/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019,
DJe
10/9/2019). 11. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.882.950/RO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022) – Grifo Nosso

Nesse sentido, não tendo havido qualquer debate sobre a questão relativa à ilegitimidade ativa no bojo da demanda, a qual foi apresentada apenas em petição incidental às vésperas do julgamento e replicada em sede de embargos de declaração,
patente a inovação recursal.

Pelas razões contidas nos embargos, tem-se que a pretensão do embargante é nitidamente infundada, não podendo ser suprida em sede de embargos declaratórios, cuja finalidade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é, tão somente, sanar eventual contradição, omissão
ou obscuridade da decisão, devendo a parte se insurgir por meio do recurso cabível para tal desiderato.

Diante do exposto, acompanho a Exma. Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no sentido de
não conhecer os embargos de declaração

diante da inovação recursal.

Por fim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, considerando que
a imposição exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

É como voto.